Tribunal: TJES
Processo: 0001199-58.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001199-58.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIBRIA CELULOSE S/A e outros

APELADO: RONALDO BRAVO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como se sabe, “
Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente (rectius: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, DJe: 06/12/2019).

2. No caso vertente, a apelante não logrou êxito em comprovar em seu favor o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC (
máxime o exercício anterior da posse
), a rejeição da pretensão à reintegração da posse do imóvel, é de rigor, notadamente porque a busca pela retomada de imóvel com base em documentos de propriedade e diante da necessidade de delimitação exata dos imóveis confrontantes, desborda dos lindes da demanda possessória.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001199-58.2016.8.08.0047

Apelante:

Suzano S/A

Apelado:
Ronaldo Bravo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral de Suzano S/A formulada em ação de reintegração de posse de uma área rural de 1 hectare inserida no imóvel dela de 8.411,7630 ha (oito mil, quatrocentos e onze hectares, setenta e três ares e trinta centiares) denominado “Fazenda Sape do Norte”, situado no Córrego do Cabelo, localizado no Município de São Mateus.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença para reintegrar em definitivo a apelante na posse do imóvel, sustentando para tanto que (i) o imóvel está no domínio e posse da apelante, conforme documentos juntado nos autos que comprovam a localização dele, (ii) o apelado é confrontante da apelante e aproveitou-se da ausência de plantio no local, por tratar-se de área de preservação permanente, tomando posse de parte da divisa de maneira injusta; (iii) o esbulho praticado pelo apelado também foi comprovado nos autos.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado (fls. 341/349), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Suzano S/A (enquanto sucessora de Fibria S/A e Aracruz Celulose S/A), ajuizou a presente ação de reintegração de posse objetivando a retomada de uma área rural de 1 (um) hectare inserida no imóvel dela de 8.411,7630 ha (oito mil, quatrocentos e onze hectares, setenta e três ares e trinta centiares) denominado “Fazenda Sape do Norte”, situado no Córrego do Cabelo, localizado no Município de São Mateus.

Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pela magistrada de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, nestes termos:

“Pois bem, com a presente ação possessória (ação de reintegração de posse), a parte requerente pretende ser reintegrada numa área de terras situada no “Talhão 7”, da "Fazenda Sape do Norte", que mede 1 (hum) hectare, situado no Córrego do Cabelo, sendo uma parte de área maior registrado na matrícula nº 1.911, livro 2, do CRGI. Como causa de pedir, o requerente afirma que é proprietária e detém a posse sobre o imóvel em litígio, tendo o requerido esbulhado parte do terreno. Em réplica, ainda esclarece o autor que não pretende discutir a propriedade do imóvel que pertence ao requerido, mas tão somente a invasão das divisas entre os imóveis, argumentando que o que separa o imóvel de cada uma das partes é a hidrografia natural do local, utilizando-se o requerido da ausência de plantio no local, por ser tratar de área de APP, para tomar posse injustamente de parte da divisa.

Por sua vez, o requerido afirma ser proprietário do imóvel em litígio, desde o ano de 2012, quando teria adquirido a propriedade do Sr. Fernando Malze que, por sua vez, já exercia a posse do local litigioso há pelo menos oito anos.

Ab initio, tratando a presente de ação tipicamente possessória, a procedência do pedido está vinculada à comprovação da posse por parte do requerente e do(a) turbação/esbulho praticado pelos requeridos. A posse deve ser provada, uma vez que não se pode reintegrar na posse pessoa que nunca a deteve, não podendo ser procedente a reintegração de posse tomando por base unicamente título dominial. Também deve ser provado a turbação ou o esbulho possessório alegado.

Os arts. 1.210 do Código Civil/2002 e 560 (e seguintes) do Código de Processo Civil/2015 enumeram os elementos que devem ser evidenciados pela parte postulante do pedido possessório. Segundo a dicção dos referidos dispositivos de lei, tem o possuidor o direito de ser reintegrado em sua posse no caso de turbação/esbulho desde que comprove a sua posse, o ato esbulhatório/turbatório praticado e a perda da posse, a teor do que dispõem os arts. 560 a 562, todos do CPC. Nessa esteira, transcrevo:

[...]

Para que fizesse jus o autor à reintegração de posse, bastava comprovar a posse por si exercida e o esbulho praticado pelo requerido, o que, todavia, não restou cabalmente demonstrado nos autos.

Na hipótese dos autos, verifico que não logrou êxito o autor em comprovar que mantinha posse da área de divisa que alega pertencer ao Talhão 7, da Fazenda Sape do Norte, mediante documentos acostados em exordial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas por ambas as partes.

Isto porque, apesar das plantas do imóvel, acostadas em exordial, às fls. 31 e 34-35, não há como precisar os exatos limites entre as propriedades do autor e do requerido, sendo impossível considerar, ao contrário do que alega, que o córrego demarca naturalmente as divisas das propriedades.

Além disso, insta mencionar que só foi possível delinear o objeto do litígio durante a instrução processual, considerando que, em exordial, afirma o autor que o requerido teria esbulhado toda a área do denominado “Talhão 7”, quando, em réplica, afirma que se trata a discussão dos autos sobre a invasão de parte de suas divisas.

Por outro lado, verifico que o autor logrou êxito em demonstrar que exerce a posse direta da área litigiosa, uma vez que demonstra nos autos ter adquirido o terreno do Sr. Fernando Malze, e que o antigo proprietário realizou Termo de Aprovação de Medição junto ao IDAF, no ano de 2004, em que consta de forma clara, na Planta de medição e discriminação do terreno, que o imóvel do requerido abrange não só o córrego mencionado na demanda, como também parte da área além dele, para, só então encontrar a divisa com o imóvel do autor, como pode se observar em fl. 155.

Ademais, as testemunhas arroladas pelo requerido, Sr. Fernando Malze e Gilberto da Vitória, ratificam sua versão, afirmando, na qualidade de antigos proprietários, que o imóvel adquirido pelo requerido abrange o córrego e parte das terras além dele, não se tratando a área de propriedade do autor.

Pela análise dos autos, o que demonstra o autor, na verdade, é a irresignação com a demarcação do loteamento, tendo em vista que informa como divisa dos imóveis, parte que não lhe pertence, não sendo a ação de reintegração de posse própria para o que pretende.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...]

Portanto, os elementos probatórios não convergem para a existência do exercício possessório pelo requerente, não estando, pois, demonstrada a posse por ele alegada.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:

[...]

Por isso, restando ausentes os requisitos o preconizado no art. 561 do CPC, não tem o requerente o direito de proteção possessória, devendo, pois, ser rejeitada a pretensão reintegratória.”

Ora, não vejo como dissentir da conclusão lançada na sentença recorrida, porquanto já na época do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0002605-17.2016.8.08.0047 que cassou a liminar de reintegração de posse para apelante, esta Câmara Cível já havia detectado que a empresa agora apelante (Suzano S/A) buscava demonstrar a sua qualidade de possuidora da área discutida por meio de um plexo de documentos que não guardam congruência exata sobre a sua extensão, haja vista que a matrícula do imóvel estampa uma área de 84.117.630m2 (oitenta e quatro milhões, cento e dezessete mil e seiscentos e trinta metros quadrados), o certificado de cadastro de imóvel rural uma área aproximada de 54.838 hectares, enquanto a área declarada para efeito de Imposto Territorial Rural foi de 14.864,2 hectares.

Aliás, o imbróglio foi potencializado pela documentação também colacionada pelo apelado que demonstrou a aquisição do imóvel vizinho (confrontante) por ele e ainda com evidente exercício de posse pelo apelado (plantações café, pimenta do reino e coco, poço de água), o que militou em favor do apelado.

Naquela ocasião, restou evidenciado e enleio acerca da exata identificação das propriedades rurais confrontantes, inclusive com a consignação de que a controvérsia reclamava o desenvolvimento da dilação probatória perante o juízo de primeira instância com a realização da prova técnica até mesmo para a definição de eventual área de APP (já que tanto uma como outra área também comportam tais limitações), a fim de se perquirir se está ou não havendo invasão do apelado sobre a área da apelante, o que, não foi observado pela parte autora (apelante), atraindo a conclusão de que ela não se desincumbiu do seu ônus probatório, de modo que realmente não há nos autos elementos robustos que demonstrem a observância dos requisitos exigidos pela sistemática dos artigos 927 c/c 928, ambos do então vigente CPC/73 (correspondentes aos artigos 561 e 562 do CPC/2015), motivo pela qual a improcedência da reintegração de posse é de rigor.

Como se sabe, “
Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente (rectius: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil.
”
(TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, DJe: 06/12/2019).

Logo, levando em consideração que a apelante não logrou êxito em comprovar em seu favor o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC (
máxime o exercício anterior da posse
), a rejeição da pretensão à reintegração da posse do imóvel, é de rigor, notadamente porque a busca pela retomada de imóvel com base em documentos de propriedade e diante da necessidade de delimitação exata dos imóveis confrontantes, desborda dos lindes da demanda possessória.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas lhe
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do §11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.